Tribunal: TJSP
Processo: 0017509-63.2013.8.26.0009
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Apelação criminal. Lesão corporal. Violência doméstica. Violênica de gênero. Autoria. Prova. Não ofende a lei processual, nem os postulados constitucionais do processo, a decisão judicial que, amparada em elementos de convicção positivados em laudo de exame de corpo de delito, mostra inverossímil a inexistência de agressão doméstica e de gênero simplesmente porque a vítima, reconciliada com seu

Ementa:
Apelação criminal. Lesão corporal. Violência doméstica. Violênica de gênero. Autoria. Prova. Não ofende a lei processual, nem os postulados constitucionais do processo, a decisão judicial que, amparada em elementos de convicção positivados em laudo de exame de corpo de delito, mostra inverossímil a inexistência de agressão doméstica e de gênero simplesmente porque a vítima, reconciliada com seu agressor, alterou de forma inconvincente o teor de seu depoimento incriminador original (Código de Processo Penal, artigo 155, caput, parte final; artigo 158, parágrafo único, inciso I).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0017509-63.2013.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RONEI
OLIVEIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO
VAGGIONE.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017509-63.2013.8.26.0009 -Voto no 12063
2
Apelação Criminal no 0017509-63.2013.8.26.0009
Vara Regional Sul 1 de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Foro Regional IX
da Vila Prudente
Apelante: Ronei Oliveira da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 12.063
Apelação
criminal.
Lesão
corporal.
Violência
doméstica.
Violênica de gênero. Autoria. Prova. Não ofende a lei processual,
nem os postulados constitucionais do processo, a decisão judicial
que, amparada em elementos de convicção positivados em laudo
de exame de corpo de delito, mostra inverossímil a inexistência de
agressão doméstica e de gênero simplesmente porque a vítima,
reconciliada com seu agressor, alterou de forma inconvincente o
teor de seu depoimento incriminador original (Código de Processo
Penal, artigo 155, caput, parte final; artigo 158, parágrafo único,
inciso I).
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo acusado Ronei Oliveira da
Silva em face da sentença de primeira instância que, julgando-o
infrator da norma do artigo 129, parágrafo 9o do Código Penal, lhe
aplicou a pena definitiva e total de três (3) meses e vinte e dois (22)
dias de detenção, a ser inicialmente cumprida em regime prisional
aberto, concedida a suspensão condicional da pena por dois anos e
deferido o apelo em liberdade.
Sustenta a Defesa, preliminarmente, a inconstitucionalidade do
artigo 41 da Lei 11.340/2006. No mérito, alega, em síntese, que Ronei
deve ser absolvido por insuficiência de provas, nos termos do artigo
386, inciso VII. Sucessivamente, busca o afastamento da agravante,
alegando não ter sido demonstrado que o estado de gravidez da
vítima era de conhecimento do apelante (fls. 166-167).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017509-63.2013.8.26.0009 -Voto no 12063
3
Devidamente processado o recurso, o Ministério Público
ofereceu contrarrazões (fls. 170-172). Em parecer subsequente, a
Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento ao apelo (fls.
178-182).
É o relatório.
Inicialmente, rejeita-se a preliminar arguida. A questão atinente à
alegada inconstitucionalidade do artigo 41 da Lei Maria da Penha já
foi decidida pelo pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Habeas Corpus no 106212/MS, sendo declarada a sua
constitucionalidade, por decisão unânime, publicada em 24.03.2011.
Assim, tem-se que fica afastada a aplicação do artigo 89 da Lei no
9.099/1995 nos casos de crimes de violência doméstica e familiar
contra a mulher.
No mérito, nega-se provimento ao recurso.
Narra a denúncia:
(...) Consta dos inclusos autos do incluso inquérito policial que, no dia 03
de setembro de 2013 (...) RONEI OLIVEIRA DA SILVA (...) prevalecendo-
se de relações no âmbito da família, nos termos da Lei no 11340/06,
ofendendo a integridade corporal de sua companheira Ariane Castro,
gestante, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve descritas no
laudo descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls. 17.
Segundo o apurado, RONEI e Ariane convivem em união estável há quatro
anos e do relacionamento adveio uma filha e a ofendida se encontrava
grávida.
Apurou-se que o relacionamento entre o casal não é harmonioso, devido
ao uso excessivo de bebidas alcoólicas pelo investigado.
Na data e local citados, durante uma discussão, RONEI ofendeu Ariane
dizendo 'vagabunda, frouxa, porca, imunda e filha da puta' e, na
sequência, a agrediu fisicamente, enforcando-a e a empurrando em cima
da cama, tendo conhecimento de que ela se encontrava grávida.
Em razão das agressões, a vítima sofreu as lesões corporais de natureza
leve, descritas no laudo pericial de fls. 17, consistentes em equimose em
região cervical à direita com 04cm, escoriação em região peitoral à
esquerda linear com 20cm.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017509-63.2013.8.26.0009 -Voto no 12063
4
A existência material dos fatos está devidamente documentada
nos autos, consoante descrito no boletim de ocorrência (fls. 4-5),
depoimento da vítima em sede policial (fls. 8) bem como no laudo de
exame de lesão corporal (fls. 18) que positivou a natureza das lesões
sofridas pela ofendida, sendo também confirmada em diversos
momentos da prova oral aqui reunida.
Procede, igualmente, a imputação de autoria do crime de lesão
corporal no âmbito de violência doméstica, ora formulada em desfavor
de Ronei.
Ouvido perante a autoridade policial, Ronei negou que tenha
cometido a agressão, dizendo que houve apenas uma discussão, mas
não se recorda do motivo, negando veementemente que tivesse
xingado ou agredido a vítima de qualquer forma. Disse que depois da
elaboração daquele boletim de ocorrência, o casal permaneceu junto
e a convivência é harmônica (fls. 99).
Já em juízo, Ronei disse que no dia dos fatos, deu versão
diversa, mas voltou a negar qualquer ofensa ou agressão. Disse que
chegou tarde em casa e Ariane não gostou, o que ocasionou uma
discussão normal de qualquer casal. Afirmou que Ariane estava
deitada, mas ficou alterada, se levantou e “veio para cima” mas ele
apenas a segurou, não chegando a bater nela. Não se recorda em
que parte do corpo a segurou, mas reiterou que ela estava muito
estressada. Não sabe explicar como ela adquiriu as lesões no peito e
no pescoço descritas no laudo pericial. Por fim, registrou que somente
após a reconciliação ficou sabendo que ela estava grávida, coisa de
que não tinha conhecimento no dia dos fatos. Não tem registros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017509-63.2013.8.26.0009 -Voto no 12063
5
policiais anteriores, trabalha com metalurgia (audiovisual após fls.
137).
Porém, sua versão escusatória não prevalece ante o restante
das provas produzidas.
A vítima Ariane disse, em sede policial, que convive com Ronei
há cerca de quatro anos e dessa união tem uma filha com a idade de
quatro anos. Registrou em seu depoimento que estava grávida de três
meses. Disse que Ronei é usuário de bebidas alcoólicas e, naquela
data, a ofendeu dizendo “sua vagabunda, frouxa, porca, imunda, vai-
te embora que eu não te quero mais, sua filha da puta, eu arrumo
coisa melhor que você” (sic), vindo também a agredi-la fisicamente,
causando lesões. Consignou que não há testemunhas da agressão
(fls. 8).
No mesmo contexto desse depoimento, Ariane manifestou o
desejo de processá-lo pelas agressões sofridas.
Já em juízo, Ariane deu versão bastante atenuada no que tange
à responsabilidade do agressor. Ponderou que voltou a se relacionar
com Ronei, dizendo que não se lembra do motivo que ocasionou a
briga. Disse que Ronei estava embriagado, mas não a agrediu,
apenas a segurou, mas ela se debatia muito e acabou se ferindo.
Admitiu, contudo, que Ronei chegou a segurá-la pelo pescoço, bem
como a empurrou, apenas pontuando que ela o empurrou também.
Pelo que se lembra, a discussão começou por ele ter chegado em
casa tarde. Consignou que ainda estão juntos, mas Ronei amenizou o
consumo de álcool, que ficou limitado aos fins de semana. Disse que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017509-63.2013.8.26.0009 -Voto no 12063
6
estava grávida de cinco meses e Ronei tinha conhecimento disso.
Ficou com marcas no pescoço, que levaram cerca de dois dias para
sair. Em outras ocasiões em que discutiram não houve agressões
(audiovisual após fls. 137).
Como se vê, o depoimento da vítima em juízo está obviamente
contaminado pela reconciliação do casal, que voltou a conviver após
os fatos e inclusive já tiveram uma segunda filha, que era justamente
gestada ao tempo da agressão. Contudo, o fato típico, culpável e
punível restou cabalmente comprovado tanto na fase inquisitiva
quanto em juízo, pois, apesar de haver a versão de agressões
mútuas, admitiu que Ronei a segurou pelo pescoço, causando lesões
cujas marcas perduraram por dois dias. Além disso, confirmou que ele
estava ciente de que ela estava gestante. Não menos importante, o
laudo pericial constatou tais lesões, constituindo-se em importante
prova técnica, que embasa plenamente a acusação formulada.
Repita-se: as agressões estão comprovadas pelas declarações
iniciais da vítima e pelo laudo de exame pericial que, enquanto prova
irrepetível, positivou claramente lesões próprias de agressão física.
Não ofende a lei processual, nem os postulados constitucionais do
processo, a decisão judicial que, amparada em elementos de
convicção positivados em laudo de exame de corpo de delito, mostra
inverossímil a inexistência de agressão doméstica e de gênero
simplesmente porque a vítima, reconciliada com seu agressor, alterou
de forma inconvincente o teor de seu depoimento incriminador original
(Código de Processo Penal, artigo 155, caput, parte final; artigo 158,
parágrafo único, inciso I).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017509-63.2013.8.26.0009 -Voto no 12063
7
Registre-se que, sob argumento algum, é admissível que o
homem ― em superioridade cultural de força ― envolva-se em
embates físicos contra sua companheira que, exatamente por isso,
sempre suportaria ferimentos de maior monta e importância. É claro
que Ariane não iria lançar-se em um combate com Ronei, do qual ela
certamente experimentaria consequências mais veementes, de sorte
que sua segunda versão ― que claramente busca reduzir o espectro
de reponsabilidade do acusado, sem qualquer razão admissível ―
não tem como prosperar.
Feitas tais ponderações, suficientemente robusto o quadro
probatório para fundar a condenação do acusado e bem dosada a
pena imposta, que se cristalizou no mínimo legal de três (3) meses e
vinte e dois (22) dias de detenção, fixado o regime aberto.
Deferida em primeiro grau a suspensão condicional da pena por
dois anos, sem qualquer insurgência da defesa, fica essa mantida.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso,
permanecendo incólume a sentença de primeira instância.
Mazina Martins
Relator